Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-23.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "UNIESP PAGA" – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – ABUSIVIDADE – COBRANÇA INDEVIDA
- O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "UNIESP PAGA" – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – ABUSIVIDADE – COBRANÇA INDEVIDA
- O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
- A menção à portaria interna n. 14/2016, que impôs a nota mínima 7,0, é abusiva, despropositado impor o efeito retroativo à norma interpretativa do contrato. As informações que condicionam e restringem a bolsa devem ser expressamente informadas antes mesmo da adesão ao contrato – consequentemente, não se pode tolerar a exigência de trabalho voluntário;
- Dever da Universidade em cumprir com a oferta e quitar o contrato de financiamento da autora relativo ao programa FIES com a Instituição Financeira.
RECURSO PROVIDO